Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso a fim de que, o ICPA-E seja o índice utilizado para o cálculo do débito principal para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 1.1. Nestes embargos, o Distrito Federal alega que o acórdão apresentou omissão e contradição na medida em que foi demonstrada que a correção pela TR é devida, pela coisa julgada exequenda que fixou, expressamente a TR como índice de correção monetária.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que as questões postas como omissas ou contraditórias foram sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. Foi explicitado, em relação à suspensão do feito originário por força do Tema 1.170 do STF, que embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, foi estabelecido que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do presente processo. 3.2. Em relação ao índice de correção monetária, IPCA-E em substituição à TR, o julgado pontuou que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 3.3. Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente.
4. Dessa forma, não há omissão no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Do prequestionamento. 5.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.